Tribunal: TJDFT
Processo: 0704226-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HERDEIROS DO DEVEDOR ORIGINÁRIO. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO AO VALOR OBTIDO COM A HERANÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VEÍCULO PARTICULAR. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1. Concluída a partilha, os herdeiros respondem por eventuais dívidas não arroladas no inventário, nos limites das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube. Inteligência dos arts. 1.792 e 1.997, do Código Civil.

2. Como é imperativo observar as forças da herança, se a execução é ajuizada após o encerramento do inventário e partilha, cabe ao exequente especificar o valor da parcela do débito do autor da herança que será de responsabilidade de cada herdeiro, sob pena de excesso de execução e de penhora.

3. A princípio, não há qualquer impedimento para que a penhora recaia sobre quaisquer bens do agravante, inclusive porque sequer indicou, especificamente, os bens herdados, e em condições de serem penhorados, em desalinho à norma do art. 805, parágrafo único, do CPC.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.